Tribunal: TJPA
Processo: 0004199-97.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004199-97.2014.8.14.0070

APELANTE: FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. JUÍZO QUE JÁ FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da prisão, da quantidade de droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. O pedido de redução da pena-base ao mínimo legal resta prejudicado, uma vez que, na sentença condenatória, o juízo sentenciante já aplicou a reprimenda inicial no mínimo legal para o crime de tráfico, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e finalizada aos três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Francisco dos Prazeres Miranda
(nascido em
11/10/1979
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29/03/2019
, ID 6449111 – págs. 263/265, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
Dr. Aubério Lopes Ferreira Filho
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
). Vale destacar que, na sentença, foi
extinta a punibilidade do outro acusado Michel Sousa Pantoja
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 6449085 – págs. 172/174) que, no dia
26/07/2014
, por volta das 11h30min., em decorrência de um levantamento realizado pelo serviço de inteligência da 2ª Cessão da Polícia Militar, uma guarnição dirigiu-se para a
residência do denunciado Francisco dos Prazeres Miranda (Chiquinho)
, na rua
Bibiano Cardoso
, próximo a ponte de concreto no bairro de
São Sebastião
. Lá chegando, procederam a
revista nos denunciados Francisco dos Prazeres Miranda e Michel Sousa Pantoja
e foram encontradas
52 (cinquenta e duas) petecas de droga, além da importância de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais)
.
Os denunciados negaram envolvimento com a droga
. Segundo consta da denúncia,
o acusado Francisco já responde outros processos
, em que figura como parte ré, pelo crime de enquadramento no art. 33 da Lei de Drogas.

Em
razões recursais
(ID 6449115 a ID 6449116 – págs. 282/289), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer que seja
alterada a dosimetria da pena
, no que tange à
fixação da pena-base
ao acusado, devendo
ser reduzida a sanção inicial para o mínimo legal
, vez que o juízo sentenciante não apresentou fundamentos idôneos na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6449116 e ID 6449117 – págs. 291/295), o Promotor de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 7384600 – págs. 304/307).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
).

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 6449057 a ID 6449058 – págs. 07/11), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6449058 – pág. 12), o qual atesta a
apreensão “de 52 (cinquenta e duas) petecas de substância aparentemente entorpecente cocaína e a quantia de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), os quais foram encontrados em poder de Michel Sousa Pantoja e Francisco dos Prazeres Miranda”
, pelo
Laudo de Constatação Provisória
(ID 6449058 – pág. 13) e pelo
Laudo nº 243/2014 – Exame Toxicológico Definitivo
(ID 6449077 – pág. 123) o qual obteve
“resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
cocaína
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

As testemunhas
Robson Farias de Sousa
,
Joilson Sousa dos Reis
e
Dilson da Silva Vilhena
,
policiais militares
que atuaram no feito, confirmaram em
juízo
os fatos narrados na denúncia, informando que,
após a abordagem de um indivíduo que estava usando entorpecente, a residência do recorrente foi indicada como ponto de venda de entorpecentes
, momento em que se dirigiram ao local indicado e, após revista,
encontraram a droga
(ID 6449093 – págs. 214/217).

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Francisco dos Prazeres Miranda
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

É também entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“guardar” substância
entorpecente, tratando-se de 52 (cinquenta e duas) embalagens, pesando o total de 15g (quinze gramas) de cocaína, com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base para o mínimo legal.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena-base
e pugna por seu
redimensionamento
, para que seja
reduzida ao mínimo legal
, sob o argumento de que o juiz sentenciante não apresentou fundamentos idôneos na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB. Ocorre que, tal pedido resta
prejudicado
, uma vez que,
na sentença condenatória, o juízo sentenciante já aplicou a pena-base no mínimo legal para o crime de tráfico, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
(ID 6449111 – pág. 264).

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022